Tribunal: TJSP
Processo: 2019321-79.2026.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Receptação
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
HABEAS CORPUS – sentença condenatória – objetiva a imediata suspensão da prisão até o término do tratamento ambulatorial – alta administrativa do paciente da clínica em que se encontrava internado para o seu tratamento – mandado de prisão devidamente CUMPRIDO – início da reprimenda no regime fechado –expedida a guia de recolhimento definitiva – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – IMPETRAÇÃO

Ementa:
HABEAS CORPUS – sentença condenatória – objetiva a imediata suspensão da prisão até o término do tratamento ambulatorial – alta administrativa do paciente da clínica em que se encontrava internado para o seu tratamento – mandado de prisão devidamente CUMPRIDO – início da reprimenda no regime fechado –expedida a guia de recolhimento definitiva – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – IMPETRAÇÃO PREJUDICADA.